Tribunal: TJES
Processo: 5000551-08.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-08.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
APELADO: JOAQUIM VARGAS DA CRUZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TITULARIDADE DO IMÓVEL. DOAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. PLEITO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES contra sentença que, em ação de desapropriação indireta, julgou parcialmente procedente o pedido de indenização. O recorrente argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, aponta a falta de comprovação da titularidade do imóvel pelo autor, além de questionar a responsabilidade civil e os critérios de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização referente a imóvel registrado em nome de associação da qual figura como representante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara das razões de convencimento do magistrado, em observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC. O inconformismo com o resultado configura
error in judicando
, insuscetível de anulação.

4)
A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (R.1-2915) comprova a doação integral do bem à “Associação Grupo Resgate – Projeto Resgate”, pessoa jurídica de direito privado.

5)
O autor figurou na escritura pública de doação apenas na qualidade de representante legal (presidente) da entidade donatária, circunstância que não lhe confere a titularidade do domínio em nome próprio.

6)
A personalidade jurídica da associação distingue-se daquela de seus membros ou administradores.

7)
O ordenamento jurídico veda pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal, conforme dispõe o art. 18 do CPC.

8)
A constatação da ilegitimidade ativa
ad causam
, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

2. Acolhida a preliminar de ofício de ilegitimidade ativa.

3. Extinção do processo sem resolução de mérito decretada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso IX do art. 93. CPC, art. 18; inciso VI do art. 485; § 3º do art. 485; art. 489; § 11 do art. 85.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir a ação sem resolução de mérito.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
:

O apelante suscita a nulidade da sentença, argumentando, em síntese, que o julgador
a quo
não enfrentou adequadamente os argumentos trazidos ou cerceou o direito de defesa ao julgar a lide no estado em que se encontrava.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença hostilizada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado exposto com clareza as razões de seu convencimento, em estrita observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação.

Ademais, o vício alegado pelo apelante, concernente à valoração das provas ou à aplicação do direito, caracteriza-se, em verdade, como
error in judicando
, e não
error in procedendo
.

Eventual desacerto na análise fática ou jurídica resolve-se pela via da reforma da decisão (mérito recursal), e não pela anulação.

Do
exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Ultrapassada a questão da nulidade, impõe-se a análise de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º do art. 485 do CPC), referente à legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda.

Segundo se depreende, o apelado
Joaquim Vargas da Cruz
ajuizou a presente ação pleiteando indenização por desapropriação indireta de imóvel.

Contudo, a prova documental não confere respaldo à pretensão deduzida em juízo.

A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (R.1-2915, Protocolo 7.229) comprova que o bem fora objeto de doação integral realizada pelo antigo proprietário, Sr.
Daniel Ferreira Vargas
, à
Associação Grupo Resgate – Projeto Resgate
(CNPJ 32.478.836/0001-92):

A transferência da propriedade sujeitou-se à formalização mediante escritura pública de doação lavrada em 03/05/1996, na qual o recorrido figurou apenas como representante legal (presidente) da pessoa jurídica donatária, e não como beneficiário da doação em nome próprio.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio distingue a personalidade jurídica da associação daquela de seus membros ou administradores.

Nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Embora seja o presidente da entidade, o autor não detém legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, a reparação patrimonial devida à pessoa jurídica.

O direito à indenização por desapropriação (direta ou indireta) assiste ao titular do domínio afetado, que, inequivocamente, é a associação.

Portanto, constatada a
ilegitimidade ativa
ad causam
, impõe-se a extinção do feito, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito, inclusive quanto ao valor da indenização.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
acolho
de ofício a
ilegitimidade ativa do autor
para julgar extinto o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000551-08.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM VARGAS DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: RUAN FILETTI COUTO - ES37820

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos autos com o objetivo de examinar com maior cautela a controvérsia instaurada em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
em face da
SENTENÇA
que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado por
JOAQUIM VARGAS DA CRUZ
.

Cuida-se, originariamente, de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada por
JOAQUIM VARGAS DA CRUZ
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, objetivando o recebimento de justa indenização em decorrência do suposto apossamento administrativo de área de terra situada no Município de Afonso Cláudio, destinada à execução de obras de pavimentação asfáltica da Rodovia ES-165, sem o prévio e regular processo expropriatório ou o pagamento da devida reparação.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a Autarquia Estadual ao pagamento de indenização por danos materiais.

Irresignado, o DER-ES interpôs recurso de Apelação Cível arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, sustentou a reforma do julgado sob o argumento de que não restou comprovado o apossamento administrativo, tampouco a propriedade do autor sobre o bem, insurgindo-se, ainda, contra o montante indenizatório fixado.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, acolheu preliminar de ofício para reconhecer a
ilegitimidade ativa
ad causam
do Recorrido, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Com efeito, no tocante à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, coaduno com o entendimento de que a sentença recorrida, embora sucinta e possivelmente equivocada quanto à análise da prova de propriedade, expôs as razões que formaram o convencimento do magistrado
a quo
.

Eventual desacerto na interpretação dos fatos configura
error in judicando
, o qual deve ser atacado por meio da reforma do
decisum
, e não por sua anulação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II. DA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

O cerne da questão reside na titularidade do domínio do imóvel objeto da lide, na medida em que a Ação de Desapropriação Indireta pressupõe a comprovação inequívoca da propriedade ou da posse legítima com valor econômico por parte de quem pleiteia a indenização.

Compulsando os documentos colacionados, em especial a certidão de inteiro teor da matrícula nº 420 (Id. 16295485) e a Escritura Pública de Doação lavrada em 03/05/1996 (Id. 16295491), verifica-se que o
imóvel foi doado pelo Sr. Daniel Ferreira Vargas à ASSOCIAÇÃO GRUPO RESGATE PROJETO RESGATE.

Desta maneira, embora o Recorrido,
Sr. Joaquim Vargas da Cruz
, figure no
Instrumento de Doação
, o faz ,exclusivamente, na qualidade de
representante legal (Presidente
)
da referida Entidade Associativa
, e não como beneficiário da doação em nome próprio.

Neste particular, cumpre assinalar a distinção entre a personalidade jurídica da Associação e a de seus membros ou administradores, sendo de enfatizar que a pessoa jurídica possui patrimônio próprio, o qual não se confunde com o de seus gestores.

Por conseguinte, ao ajuizar a demanda em nome próprio para reclamar indenização devida à Associação, o Autor/Recorrido violou frontalmente o disposto no artigo 18, do Código de Processo Civil, que assim preceitua,
in verbis:

"
Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Nesse sentido, a jurisprudência Pátria é pacífica ao reconhecer a ilegitimidade ativa quando a Parte pleiteia direito alheio sem a devida substituição processual autorizada por Lei, a teor dos seguintes precedentes em casos similares ao que ora se aprecia:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - POSTULAÇÃO: PEDIDO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - ILEGITMIDADE ATIVA.

Carece de legitimidade para figurar no polo ativo na lide a parte que pleiteia direito alheio em nome próprio, sem configurar hipótese autorizativa prevista no ordenamento jurídico.

(
TJMG
; AC: 10109100000784001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data de Publicação: 07/02/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA CADEIA SUCESSÓRIA DO BEM. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.

1.
A
propriedade é comprovada mediante o registro no cartório de registro de imóvel, ou pela cadeia sucessória do imóvel até chegar no autor, comprovando a sua posse.

2.
No ordenamento jurídico pátrio foi adotada a Teoria da Asserção na verificação das condições da ação, isso implica a avaliação dos fatos contidos na inicial com presunção de veracidade, afastando-se a legitimidade da parte tão somente quando verificada sua dissociação com a narrativa do autor.

3. Não comprovando o autor a propriedade sobre o bem objeto da desapropriação e, tampouco, ser o único beneficiário da indenização pleiteada, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de uma das condições da ação.

4.
Desprovido o apelo, a majoração dos honorários advocatícios em segundo grau é medida impositiva, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA.

(
TJGO
; 56484696420218090103, Relator.: MURILO VIEIRA DE FARIA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Dessa forma, resta cristalino que o direito à eventual justa indenização pertence à Associação Grupo Resgate Projeto Resgate, titular do domínio, não detendo o Sr. Joaquim Vargas da Cruz legitimidade para postular tal crédito em nome individual.

Diante do exposto, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, para: (I) REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença; (II) ACOLHER, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do Autor, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e (III) Inverter o ônus sucumbencial nos termos do voto condutor, observada a gratuidade de justiça.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR